Tribunal: TJSP
Processo: 1001797-43.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Negativação do nome da requerente junto a órgãos de proteção ao crédito. Requerente que comprovou o refinanciamento da dívida. Persistência da negativação que se mostra abusiva.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais advindos que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Negativação do nome da requerente junto a órgãos de proteção ao crédito. Requerente que comprovou o refinanciamento da dívida. Persistência da negativação que se mostra abusiva.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Danos morais advindos que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Montante da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto.

Sentença reformada. Recurso provido, para julgar procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.